Tribunal: TJDFT
Processo: 0728404-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por STEPHANE CLEMENTE LEMOS contra a decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0723936-43.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela em caráter liminar. Em suas razões recursais, narra ter se inscrito em processo seletivo para o curso de Medicina, com o respectivo recolhimento dos encargos com a inscrição. Acrescenta que em razão da determinação proveniente da ordem judicial exarada na ACP 0000601-86.2020.5.10.0006, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região foram suspensas as atividades acadêmicas presenciais nas instituições de ensino superior. Em decorrência desse fato, houve cancelamento do certame presencial, com devolução dos valores. Esclarece que foi divulgado novo processo seletivo para os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM nas etapas realizadas entre 2017 e 2019. Ressalta que por ter realizado o exame em 2015, foi impossibilitada de participar. Aponta violação ao princípio da isonomia. Sustenta que a participação no exame sequer é obrigatória. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a participação no processo seletivo, mediante validação de sua inscrição e aplicação de prova por meio digital, ou para reservar sua vaga até que se providenciem equipamentos. Comprovante de recolhimento das custas no id 18493828. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatoriamente previstas no artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Na hipótese sob exame, não vislumbra a presença do primeiro requisito. Isso porque o cancelamento das provas presenciais decorreu de fato alheio à vontade da agravada (o agravamento da pandemia e a decisão judicial oriunda da justiça especializada), não sendo possível lhe imputar qualquer conduta ilícita. A alternativa instituída pela instituição de ensino em caráter emergencial, conquanto interfira em inscrição anteriormente realizada pela agravante, não é ilegal, mas representa um critério com contornos isonômicos, ajustados às políticas públicas de enfrentamento da pandemia. Ademais, conforme asseverou o d. juízo singular, estabeleceu-se como paradigma a duração do Ensino Médio para limitar a admissão das notas do ENEM aos três anos anteriores ao da realização do processo seletivo. Se a realização do exame não é obrigatória aos estudantes, também não é vedada a reiteração anual. Por fim, o acolhimento do pedido nos moldes deduzidos no recurso é que implicaria em substancial violação ao princípio da isonomia, uma vez que a parte requer a aplicação de prova isolada por meio digital, quando todos os outros candidatos se submeterão ao mesmo critério (utilização de nota no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se o juízo singular. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator